Tribunal: TJDFT
Processo: 0000552-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIME MEIO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório constante dos autos, partindo-se da palavra e das informações da vítima demonstram, inequivocamente, a prática do delito de ameaça cometido no contexto de relação afetiva, definida como delito na Lei Maria da Penha.
2. A tudo se acrescenta as investidas do réu, pelo envio de mensagens, ligações e visitas indesejáveis nos locais frequentados pela vítima, efetivamente perturbando a tranquilidade e o sossego, o que se tem como correta a condenação também pelas disposição do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.
3. A Contravenção penal de perturbação do sossego e o delito de ameaça são condutas autônomas, eis que tutelam situações denominadas de bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
4. Recurso conhecido e desprovido.